Tribunal: STF
Processo: HC 103582
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CIÊNCIA DA DATA DO JULGAMENTO – DEFEITO DE FORMA – PRECLUSÃO. A falta de ciência da data do julgamento dos embargos declaratórios no Colegiado gera defeito alusivo à forma, devendo ser articulado na primeira oportunidade que a parte tiver para pronunciar-se no processo.